Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que reconheceu o direito de isenção de ICMS na aquisição de veículo em favor de Ivan Dias Pereira, portador de campo visual inferior a 20 graus.
2. O embargante alegou omissões quanto à interpretação literal do art. 111, II, do CTN; à observância do Convênio ICMS 38/2012 e do art. 155, § 2o, XII, g, da CF/1988; e à aplicação do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, VI, do CTN). Requereu prequestionamento.
3. O embargado apresentou contrarrazões, sustentando inexistência de vícios e caráter protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar, de forma suficiente, as seguintes matérias: I. interpretação literal do art. 111, II, do CTN frente ao critério do campo visual inferior a 20o; II. compatibilidade da Lei Distrital no 6.466/2019 com o Convênio ICMS 38/2012 e com o art. 155, § 2o, XII, g, da CF/1988; III. observância do princípio da legalidade tributária e do art. 97, VI, do CTN; IV. necessidade de oposição dos embargos para efeito de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração servem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). 6. Não houve omissão. O acórdão enfrentou de forma clara a interpretação literal do art. 111, II, do CTN, reconhecendo que a legislação distrital prevê expressamente o campo visual inferior a 20o como critério autônomo para a isenção. 7. O acórdão também examinou a compatibilidade da Lei Distrital no 6.466/2019 com o Convênio ICMS 38/2012, concluindo que a norma local reproduziu previsão expressa do convênio, sem extrapolar limites constitucionais. 8. Quanto ao princípio da legalidade tributária, a decisão embargada fundamentou-se na lei distrital específica, aplicando estritamente os requisitos legais. A ausência de citação literal de todos os dispositivos não configura omissão. 9. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição de embargos para esse fim, embora sua utilização não configure, no caso, recurso manifestamente protelatório, dada a complexidade da matéria e a existência de voto divergente.
IV. DISPOSITIVO:
10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou as matérias de forma suficiente, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais indicados. 2. A Lei Distrital no 6.466/2019 está em conformidade com o Convênio ICMS 38/2012 ao prever a deficiência visual por campo visual inferior a 20o como hipótese de isenção. 3. A oposição de embargos de declaração não é necessária para fins de prequestionamento, diante do disposto no art. 1.025 do CPC”.